Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704247-11.2023.8.07.0000 Agravante (s) Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Agravado (s) Marta Vendramini Nunes Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 147785000 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marta Vendramini Nunes Oliveira em desfavor da ora agravante, processo n. 0704347-60.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento dos medicamentos Doxorrubicina Lipossomal e Carboplatina, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória. Afirma a autora, em sua peça de ingresso, que foi diagnosticada com câncer de ovário, “Carcinoma Seroso de Ovário Platino Sensível com Metástase Linfonodal”. Ressalta que o médico assistente prescreveu o uso de DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL na dose de 50 mg, bem como CARBOPLATINA, ambos a cada 28 dias em 6 (seis) ciclos, contudo a requerida teria se negado a fornecer o medicamento. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pretensão de urgência nos seguintes termos: “a) A concessão antecipada da tutela, inaudita altera pars, determinando que a empresa Ré autorize imediatamente a cobertura do medicamento/tratamento quimioterápico para câncer maligno de ovário indicado pelo médico assistente com “doxorrubimicina lipossomal e carboplatina”, que será realizado em 6 (seis) ciclos a cada 28 (vinte oito) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia a ser revertida em favor da Autora, cujo primeiro ciclo está agendado para o dia 30.01.2023 9segunda-feira)”. (ID 147755649, p. 14). Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 147755667). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes. O Relatório Médico de ID 147755671, indica que: “(...) Paciente evoluiu com instabilidade clínica e infecção de repetição de ferida operatória sem performance para quimioterapia. A partir de dezembro de 2022, evoluiu com melhora clínica, sendo submetida ao seguinte exame: 10/01/23 – Pet-TC (Imeb) - Linfonodomegalias cervicais, torácicas, abdominais e pélvicas hipermetabólicas compatíveis envolvimento neoplásico secundário. - Espessamento peritoneal hipermetabólico compatível com carcinomatose peritoneal. - Nódulo hipermetabólico na mama esquerda, suspeito, e que pode ser avaliado por estudo específico. - Foco hipermetabólico na cabeça femoral esquerda indeterminado. Portanto, pela progressão de doença e pela fragilidade clínica, sugiro o tratamento com o seguinte protocolo: DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL (menos tóxico do que o paclitaxel) – 50 mg/m2 D1 IV a cada 28 dias...........06 ciclos CARBOPLATINA * AUC 5 D1 IV a cada 28 dias - ..........6 ciclos CID 10 C56” À míngua de menção expressa pela requerida, concluo que o medicamento possui registro junto à ANVISA, conforme informação extraída do domínio eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=DOXOPEG; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=CARBOPLATINA, e ainda que a prescrição do médico assistente represente, na visão do requerido, eventual uso “off label”, não toca a este último, mas àqueloutro, a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes. Constato, pois, a presença da Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, constato que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. No que tange à medicação postulada e sua respectiva dosagem, a indicação deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que “O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico (...)” (s.g.) (Acórdão 1603389, 07130166420218070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE FORNEÇA E DISPONIBILIZE À REQUERENTE O USO DOS MEDICAMENTOS DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL E CARBOPLATINA, NA FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. Caso, a critério do profissional médico, a dosagem seja alterada, a veiculação da nova pretensão poderá ser aviada perante este Juízo Natural ou perante o Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, ao qual, desde já, solicito a adoção das medidas necessárias ao integral cumprimento do que se determina. Em razões recursais (Id 43402978), a agravante alega, em suma, não ser indevida sua recusa de fornecimento do fármaco porquanto tratamento experimental para o tipo de doença que acomete a autora/agravada. Diz se tratar de medicamento off label, visto que a indicação constante em bula é apenas para uso em casos de câncer de ovário após o fracasso da primeira linha com quimioterapia à base de platina. Classifica como experimental o tratamento solicitado pelo médico que assiste a agravada. Cita o inciso I do art. 10 da Lei no. 9.656/1998 como fonte legitimadora da exclusão da cobertura. Menciona o princípio da legalidade, pelo qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II, da Constituição Federal). Aponta o conceito de “tratamento experimental” estabelecido pelo art. 17 da Resolução no. 465 da ANS. Ressalta que a bula do medicamente expressamente o indica apenas para casos de câncer de ovário após o fracasso da primeira linha com quimioterapia à base de platina. Brada não haver informação, tendo em conta os documentos acostados aos autos pela autora/agravada, de eventual fracasso com tratamento de primeira linha com quimioterapia à base de platina. Assevera haver solicitação de tratamento experimental e, por isso, ser válida a negativa de cobertura, pois o medicamento não obedece à prescrição da bula. Diz que a prescrição médica não afasta a aplicabilidade do art. 10, I, da Lei no. 9.656/1998. Expõe entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser universal a função das entidades privadas de saúde suplementar, mas complementar à do Estado. Argumenta que o contrato entabulado entre as partes, no item 4.1, I, C, expressamente exclui a cobertura de medicamento para finalidade diversa da indicada na bula. Assinala que “considerando o caráter experimental do tratamento, não há que se falar em probabilidade do direito, pelo que requer seja o presente recurso de agravo de instrumento provido para que seja indeferido pedido de tutela antecipada”. Proclama não comprovado pela agravada, na petição inicial, “não ter capacidade de arcar com a técnica ou não poder adquiri-la por outros meios, como o SUS, por exemplo. Deste modo, não justifica urgência e emergência em se requerer tutela antecipada, já que ele sempre poderá exigir o reembolso, caso arque com a técnica”. Brada não estar atendido o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez que “não há riscos para a decisão final a não concessão desta”. Requer a revogação da tutela antecipada. Postula “a imediata concessão do efeito suspensivo e o recebimento da presente como Agravo de Instrumento, porquanto estão presentes os requisitos da relevância na fundamentação apresentada e de evidente risco de lesão grave e de difícil reparação para a ora Agravante, passível até mesmo de irreversibilidade, requisito essencial para manutenção da decisão”. Tece considerações sobre o risco de dano irreparável, se seja mantida a obrigação de fornecimento de fármaco de elevado valor. Ao final, formula os seguintes pedidos: - A IMEDIATA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do art. 932 do CPC, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. - Seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela antecipada. - Requer também a intimação da agravada para responder o presente recurso, caso queira, no prazo legal. Preparo recolhido (Id 43402991). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear a o medicamento/tratamento quimioterápico para câncer maligno de ovário indicado pelo médico assistente com “doxorrubimicina lipossomal e carboplatina”, a ser realizado em seis ciclos a cada vinte e oito dias. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 27/1/2023 (Id 147785000 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em “FORNEÇA E DISPONIBILIZE À REQUERENTE O USO DOS MEDICAMENTOS DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL E CARBOPLATINA, NA FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. Caso, a critério do profissional médico, a dosagem seja alterada, a veiculação da nova pretensão poderá ser aviada perante este Juízo Natural ou perante o Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, ao qual, desde já, solicito a adoção das medidas necessárias ao integral cumprimento do que se determina”. A autora opôs embargos de declaração (Id 147823581 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 147901636 do processo de referência. Em petição datada de 30/1/2023 informou a autora ter a ré autorizado o início do primeiro ciclo de tratamento (Id 147964910 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 9/2/2023, depois, portanto, de haver a ré/recorrente, voluntária e integralmente, cumprido a decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial completa e voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Anoto que o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em tutela de urgência, tendo em vista a provisoriedade e precariedade que a caracteriza, em nada afeta a resistência oposta pela ré, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há, a toda evidência, reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada para caso de resistência injustificada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Identifico, destarte, para a situação concreta manifesta ausência de interesse recursal, o que leva a inexorável juízo negativo de admissibilidade para o agravo por instrumento manejado pela operadora de plano de saúde, afinal, cumpriu ela, na íntegra e tempestivamente, a decisão liminar contra que ora se insurge. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira 0704247.11Relatora